Tribunal: TJPA
Processo: 0801413-05.2024.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13611 - Restabelecimento de Pagamento de Vantagem Remuneratória
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801413-05.2024.8.14.0003

RECORRENTE: RAIMUNDO PEREIRA AZEVEDO FILHO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801413-05.2024.8.14.0003

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA AZEVEDO FILHO

APELADO(A): MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVA ESSENCIAL NÃO PRODUZIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor municipal, ocupante do cargo de Agente de Combate a Endemias (ACE), em face de sentença que julgou improcedente pedido de pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento-base, limitando o valor a 10% calculado sobre o menor vencimento do município, nos termos da Lei Municipal nº 862/2011. O autor alegou violação de normas federais e municipais, ausência de justificativa técnica para o percentual aplicado e irregularidade da base de cálculo. Pediu a condenação do ente público ao pagamento das diferenças, com base na legislação local e federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo técnico pericial compromete a validade da sentença que fixa o percentual de insalubridade; (ii) estabelecer se o juiz, diante da imprescindibilidade da prova técnica, deve determinar sua produção de ofício, mesmo que o autor tenha requerido julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova pericial é indispensável para a fixação do adicional de insalubridade, sendo condição para a validade da sentença em ações dessa natureza.

4.

A própria legislação municipal invocada exige laudo técnico como requisito para fixação do percentual de insalubridade, conforme o art. 7º da Lei Municipal nº 862/2011.

5.

A preposição “até” contida no art. 11 da Lei Municipal nº 761/2008 evidencia que a fixação do percentual exige gradação técnica conforme o grau de risco do ambiente laboral.

6.

A ausência de laudo técnico inviabiliza a apreciação do mérito e configura
error in procedendo
, tornando nula a sentença.

7.

É dever do juiz, na qualidade de condutor do processo, determinar de ofício a produção da prova necessária ao deslinde da causa, conforme art. 370 do CPC, ainda que a parte tenha requerido julgamento antecipado.

8.

A jurisprudência do STJ admite expressamente a atuação probatória do magistrado de ofício, inclusive para determinar perícia técnica em casos de complexidade fática.

9.

Diante da ausência de prova essencial e da complexidade técnica da matéria, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Sentença desconstituída de ofício. Recurso Prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação do percentual de adicional de insalubridade exige, obrigatoriamente, a realização de laudo técnico pericial.

2.

A ausência de prova pericial imprescindível configura error in procedendo, autorizando a anulação da sentença de ofício.

3.

É legítima a atuação do juiz na determinação de prova pericial de ofício, com fundamento no art. 370 do CPC, ainda que a parte tenha requerido julgamento antecipado da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 371; Lei Municipal nº 761/2008, art. 11; Lei Municipal nº 862/2011, arts. 2º, III, 3º, 4º e 7º; CF/1988, art. 7º, IV e art. 22, XVI; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º; Lei nº 13.342/2016; Súmula Vinculante nº 4 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1891165/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 17.04.2023, DJe 03.05.2023; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, S1, j. 11.04.2018, DJe 18.04.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2227335/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 25.09.2023, DJe 28.09.2023; TJ-CE, ApCiv 0050126-15.2021.8.06.0151, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 01.10.2024; TJ-MT, AI 1027360-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.01.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em desconstituir a sentença
a quo
, de ofício, para determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase de instrução
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11-12-2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO PEREIRA AZEVEDO FILHO
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da

Vara Única da Comarca de Alenquer/PA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
.

Historiando os fatos, a parte autora, servidora municipal na função de Agente Combate e Controle a Endemias (ACE), ajuizou a ação visando o pagamento correto do adicional de insalubridade.

Alegou que o Município de Alenquer paga apenas 10% do adicional com base no salário-mínimo, enquanto, em seu entendimento, faria jus a 20% sobre o salário base da categoria, conforme previsto no Art. 11º da Lei Municipal nº 761/2008.

Assim, pugnou pelo recebimento da diferença, com a aplicação do percentual de 20% sobre o salário base, além dos valores retroativos, que totalizavam R$ 23.760,00 (vinte e três mil setecentos e sessenta reais).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por RAIMUNDO PEREIRA AZEVEDO FILHO, com fundamento no Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo a legalidade e regularidade do pagamento do adicional de insalubridade realizado pelo Município de Alenquer, nos termos da Lei Municipal nº 862/2011, que fixa sua base de cálculo no menor vencimento pago pelo ente público. Nos termos do Art. 55 da Lei nº 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o RAIMUNDO PEREIRA AZEVEDO FILHO, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente aponta a tempestividade e o cabimento do recurso, mencionando que o feito tramita pelo rito dos Juizados da Fazenda Pública e o Apelante está sob o pálio da Justiça Gratuita.

No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada por violar princípios legais e a legislação federal. Alega que, embora a Lei Municipal n.º 761/2008 estabelecesse o percentual de 20%, a Lei Municipal n.º 862/2011, usada como base para a improcedência, também prevê o percentual máximo de 20% (art. 2º, III).

Defende que a municipalidade reduziu o percentual para 10% sem a devida justificação técnica, uma vez que não foi anexado laudo pericial para comprovar a necessidade de redução, conforme exigido pelos artigos 3º e 4º da Lei n.º 862/2011. Sustenta, ainda, que a Lei n.º 862/2011 não pode ser aplicada por não ter sido regulamentada, o que constituiria um requisito essencial (conditio juris) para sua validade.

Alega que a base de cálculo para o adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde e ACE deve ser o vencimento ou salário-base, conforme estabelece a Lei Federal n.º 13.342/2016 (que alterou a Lei n.º 11.350/2006, Art. 9º-A, § 3º).

Argumenta que a União possui competência privativa para legislar sobre as condições para o exercício de profissões (CF, art. 22, XVI), sendo a norma federal de aplicação nacional. Defende que a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo (ou menor vencimento) ofende o Art. 7º, IV da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgar a ação integralmente procedente, condenando o Município Apelado a implantar o adicional no percentual de 20% sobre o vencimento/salário-base e pagar os valores retroativos.

A parte apelada, MUNICIPIO DE ALENQUER, apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto e a manutenção integral da sentença. Sustenta que a Lei nº 761/2008 previa a gratificação "até 20%", não sendo um percentual fixo. Defende que, nos termos da Lei nº 862/2011, é necessária a produção de prova pericial para comprovar o nível de exposição que justificasse um percentual superior a 10%, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pela nulidade da sentença.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia central do presente feito cinge-se à definição do percentual (10% ou 20%) e da base de cálculo (salário-mínimo ou vencimento base) do adicional de insalubridade do servidor municipal, sob a égide da Lei Municipal n.º 862/2011, que revogou expressamente o Art. 11 da Lei n.º 761/2008.

É cediço que, em demandas que versam sobre adicional de insalubridade, a prova pericial técnica apresenta-se não apenas como meio probatório útil, mas como condição indispensável para a aferição das condições ambientais de trabalho e a consequente graduação do risco (mínimo, médio ou máximo).

A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, o direito ao recebimento do adicional de insalubridade se constitui por meio da perícia técnica, enquadrando a situação concreta nas hipóteses definidas em lei.

ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.LAUDO. NECESSIDADE. EFEITOS. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do referido PUIL n. 413/RS, decidiu que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à realização de perícia - destinada a provar efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores -, bem como que não cabe eventual pagamento da verba em relação ao período que antecedeu a formalização do respectivo laudo, não se cogitando, portanto, de atribuição de efeitos retroativos. 2. Hipótese em que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa do entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1891165 SP 2021/0139860-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023).

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. (... )3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

No caso em tela, a própria legislação municipal invocada pelo Apelado e que fundamentou a sentença, Lei Municipal nº 862/2011, erige o critério técnico à condição de aplicabilidade da norma. O Art. 7º do referido diploma é peremptório ao determinar que a regulamentação dos percentuais a serem praticados deve, obrigatoriamente, ter suporte em Laudo Técnico.

Ainda que se admitisse, a aplicação da Lei Municipal nº 761/2008 ao caso, o seu Art. 11 estipula a gratificação de insalubridade no valor de “até 20% sobre o salário base”. A preposição “até” estabelece um teto remuneratório, e não um piso fixo ou automático, o que pressupõe inequivocamente uma gradação conforme a nocividade do ambiente laboral.

Conclui-se, portanto, que sob a égide de qualquer um dos diplomas legais (seja o revogado ou o vigente), a definição do
quantum
devido, se 10%, 20% ou outro patamar intermediário, depende de aferição técnica.

Ocorre que tal Laudo Técnico não foi apresentado pela Municipalidade, tampouco foi produzido nos autos. A despeito de o Autor ter, em momento anterior, pugnado pelo julgamento antecipado da lide, tal fato não exime o Magistrado, na qualidade de destinatário da prova e presidente do processo, do dever de determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme preconiza o arts. 370 e 371do Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Ao julgar antecipadamente a lide, o Juízo
a quo
decidiu pela improcedência da demanda, ratificando o pagamento de 10% sem que houvesse nos autos o indispensável Laudo Técnico. Ora, a própria lei municipal exige a base técnica para justificar o percentual, de modo que a ausência desta prova torna o pagamento de 10% tão arbitrário quanto seria a condenação a 20%.

A ausência da prova técnica, que era imprescindível para a correta aferição da situação de fato e para dar cumprimento à legislação municipal, macula o processo com o vício de
error in procedendo,
impedindo, inclusive, a análise meritória do pedido nesta instancia recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a atuação probatória do juiz é legítima, mesmo diante da inércia ou erro tático da parte, uma vez que os efeitos da revelia (ou no caso, a falta de comprovação de um fato técnico) não acarretam a procedência ou improcedência automática do pedido.

Nesse sentido, transcrevo julgados do Superior Tribunal de Justiça e dos demais tribunais pátrios, que reafirmam a possibilidade de o magistrado determinar a prova pericial de ofício:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . REVELIA. EFEITOS. PRODUÇÃO DE PROVAS. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO . POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA
. (...)
"Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional, reafirmando que compete ao magistrado dirigir a instrução probatória . Assim, cabe ao juiz: (i) determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento. Precedentes. Súmula 568 do STJ"
(AgInt no AREsp n. 2 .129.029/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2227335 RN 2022/0320271-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AFASTADAS. QUESTÃO PREJUDICIAL . NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA DE FATO COMPLEXA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL. DETERMINAÇÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA DE OFÍCIO . PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. ART. 370 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EX OFFICIO . RECURSO PREJUDICADO. (...) 4. Reconhecimento de error in procedendo no julgamento antecipado da lide, uma vez que a complexidade da matéria exige produção de prova pericial, configurando insuficiência na fundamentação da sentença, contrária ao artigo 489, § 1º do CPC . O juiz deve atuar ativamente na produção probatória, e a ausência dessa etapa prejudica a análise meritória da demanda. IV. Dispositivo 5. Sentença desconstituída de ofício . Recurso prejudicado.

(TJ-CE - Apelação Cível: 00501261520218060151 Quixadá, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 01/10/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ . BUSCA PELA VERDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

(...)

III. Razões de decidir

O art . 370 do CPC confere ao juiz poder para determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, mesmo de ofício, em conformidade com os princípios da cooperação processual e da busca da verdade real (art. 6º e art. 139, inc. IX, do CPC) .

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a atuação probatória do juiz, ao determinar a realização de provas essenciais, não viola o princípio dispositivo nem caracteriza cerceamento de defesa, sendo imprescindível para assegurar uma decisão justa e efetiva.

No caso concreto, a controvérsia envolve questões técnicas que não foram suficientemente elucidadas pelos documentos juntados, justificando-se a necessidade de perícia médica para esclarecer pontos essenciais ao julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido .

Tese de julgamento: “É legítima a determinação, de ofício, de produção de prova pericial pelo juiz, com fundamento no art. 370 do CPC, quando os elementos constantes nos autos não forem suficientes para a formação de seu convencimento."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10273607020248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)

Nesse contexto, impõe-se, de ofício, a anulação da sentença recorrida. A medida é necessária para assegurar a instrução probatória e a busca da verdade real, permitindo a correta classificação do grau de risco laboral para fixação do percentual de insalubridade, conforme orientação da jurisprudência majoritária.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, de ofício,
DESCONSTITUO A SENTENÇA HOSTILIZADA
proferida pelo Juízo
a quo
, por
error in procedendo
, com fundamento no Art. 370 do Código de Processo Civil, e, por via reflexa,
ORDENO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
para a reabertura da fase de instrução e a indispensável realização de prova pericial técnica, restando
PREJUDICADA
a análise do recurso de Apelação interposto.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide
Maria da Costa
Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025